Tribunal: TJES
Processo: 0008916-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008916-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONE DE JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESPROVIDO.1. O estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.2. A restituição dos bens e da quantia apreendida na propriedade do apelante somente seria possível com a apresentação de prova que demonstre a sua origem lícita.3. Desprovido recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008916-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONE DE JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
LEONE DE JESUS DE SOUZA
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que considerou o recorrente figura tipificada no artigo 16, §1, II da Lei n. 10.826/03, condenando-o à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção e em 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A condenação tem origem no fato assim narrado na denúncia: No dia 11 de dezembro de 2022 por volta das 19hrs59min, na Rodovia Serafim Derenzi, bairro Condusa, os policias militares, realizavam patrulhamento tático a pé, momento em que pelos fundos de uma casa, foi possível visualizar através da janela o imóvel um indivíduo, este ora denunciado, portando uma arma de fogo na sala de estar de sua casa. Consta ainda, que foi encontrado R$80.010,00 em espécie, que o denunciado informou, no momento da apreensão se tratar de valores provenientes do tráfico de drogas. Com a procedência da pretensão punitiva estatal baseada na apreensão da arma de fogo em flagrante e corroborada pelos depoimentos dos policiais, limita-se a defesa técnica, nesta instância, a apontar a nulidade da prova obtida durante a busca domiciliar em sua residência, haja vista o ingresso dos policiais militares de modo supostamente ilegal.

O recurso não merece provimento.

É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados." (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015) Nessa toada, apreciando o HC 598.051/SP, o Superior Tribunal de Justiça acrescentou que a questão em debate “diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Assim, prossegue a instância superior: As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

Por isso, a entrada em domicílio sem autorização judicial, motivada pelo estado de flagrante, deve estar acompanhada das fundadas razões que levaram o agente policial a entender pela viabilidade da diligência e o consequente afastamento excepcional da inviolabilidade assegurada pela Constituição da República. E, a despeito da irresignação, esse era exatamente o caso dos autos.

Os policiais realizavam patrulhamento tático no bairro, quando visualizaram o indivíduo portando arma de fogo na sala de sua residência, situação que motivou a busca domiciliar e a apreensão do revólver. Não há dúvidas, portanto, de que o estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

Por fim, não há que se falar na restituição do dinheiro apreendido.

Como bem apontou o juízo de 1º grau, o denunciado já foi preso e processado anteriormente, pelo crime de tráfico. O próprio denunciado expôs em seu depoimento que portava arma de fogo para sua defesa, uma vez que não fazia mais parte do tráfico de drogas, contudo, declarou que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico.

Quando ouvido em audiência, o denunciado alterou sua versão dos fatos, afirmando que o dinheiro era oriundo da venda de um terreno que fez para “Ana de tal”, sem mais detalhes sobre o terreno em questão e sobre a venda deste. Posteriormente, o advogado de defesa apresentou nova declaração, afirmando que o dinheiro era proveniente da venda de um terreno, com residência sobre o mesmo, que foi feita para PRISCILA DA SILVA, e não teria escritura.
Foi apresentado nos autos contrato de compra e venda, contudo, é importante pontuar que este não está em nome do senhor LEONE DE JESUS.

Neste sentido, o entendimento deste tribunal:

A restituição dos bens e da quantia apreendida na propriedade do apelante somente seria possível com a apresentação de prova que demonstre a sua origem lícita, ou seja, não ter sido fruto do tráfico de drogas, o que não restou cabalmente demonstrado no caderno processual, tornando inviável o acolhimento do pedido.

Desta feita, uma vez que não comprovada a origem lícita do dinheiro, não é possível o acolhimento do recurso.

Sem mais delongas, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.